Tribunal: STF
Processo: RE 78218
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
ALEGAÇÃO DE PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL (ARTS. 26, 56 E 835 DO
C.P.CIVIL). CINGIU-SE O ACÓRDÃO A CONSIDERAR MATÉRIA DA COMPETÊNCIA
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E QUE SE ENCONTRAVA PRECLUSA.
NÃO HAVENDO DECLARAÇÃO DO VOTO VENCIDO OS EMBARGOS INFRINGENTES
DEVEM ABRANGER TODA A MATÉRIA DO JULGAMENTO. INOCORRENCIA DE
VULNERAÇÃO DOS ARTS. 4 E 833 DO C.P.CIVIL. INAPLICAÇÃO DA SÚMULA
211.
ARGÜIÇÃO EM TORNO DAS REGRAS INSERTAS NOS ARTS. 9 E 1.089 DO CÓDIGO
CIVIL, QUE, NO ENTANTO, JAMAIS FORAM PREQUESTIONADOS. INEXISTÊNCIA
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.165 DO CÓDIGO CIVIL.
INVIABILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA NO ÂMBITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
DISSENSO DE JULGADOS NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.